Tribunal: CARF
Processo: 13854.720232/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720232/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.763 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
IRMÃOS BIANCHINI BEBEDOUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Devem ser excluídos do Simples Nacional os contribuinte que possuam débitos
sem exigibilidade suspensa e que não os tenham regularizado no prazo legal
contado da ciência do Ato Declaratório Executivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720232/2015-73
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720232/2015-73

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no
1700433/2015, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB procedeu à exclusão de ofício da contribuinte em epígrafe do Simples Nacional
com efeitos a partir de 01/01/2016.
A razão da exclusão foi a existência de débitos sem exigibilidade suspensa
conforme lista que consta do Anexo único do ADE em questão:

Irresignada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, alegou que havia tentado obter junto à RFB
o parcelamento dos débitos, mas a parcela mensal teria ficado excessivamente elevada.
Assim, pugnou pela concessão de parcelamento do débito em 180 (cento e
oitenta) parcelas e a revogação ou suspensão do ADE.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 11-53.147 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife – DRJ/REC recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
PARCELAMENTO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL.
O parcelamento de débitos fiscais, inclusive pela sistemática do Simples Nacional, está
sujeito aos limites estabelecidos nas normas legais autorizativas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em relação ao mérito, a autoridade julgadora registrou que o parcelamento no
âmbito do Simples Nacional, que havia sido anteriormente feito pela contribuinte, foi rescindido
em 15/02/2015. Esta seria, então, a razão da exigibilidade dos débitos que deram causa à
exclusão. Em relação ao pedido de novo parcelamento no prazo de 180 (cento e oitenta) meses,
asseverou a autoridade a quo não haver previsão legal para tanto. Reproduzo excerto do acórdão:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720232/2015-73

6. Em relação ao parcelamento do Simples Nacional solicitado pelo contribuinte em
12/01/2012, vê-se que o mesmo foi rescindido no dia 15/02/2015 (fls. 26 e 27).
6.1. A defesa solicita maior número de prestações para parcelamento de débitos do
Simples Nacional, além de prazo de carência para a parcela inicial. No entanto, não é
possível atender pedido fora das regras legais estabelecidas. A norma legal estipula em
sessenta o número máximo de parcelas. Também determina que o valor de cada parcela
se refira à divisão entre o total consolidado da dívida e o número de prestações mensais
solicitadas. Até o processamento da consolidação, a parcela pode ser a mínima exigida
(R$300,00). Vejamos esses dispositivos:
[...]
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte defendeu o tratamento diferenciado – de índole
constitucional – devido às micro e pequenas empresas e pugnou pela reforma da decisão de piso
de forma a reverter a exclusão do Simples Nacional e possibilitar o parcelamento dos débitos.
Era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito.
Conforme visto no relatório acima, a questão controversa no presente processo
versa acerca da exclusão da contribuinte do Simples Nacional em razão da existência de débitos
sem exigibilidade suspensa. A vedação à opção pelo Simples Nacional é prevista no artigo 17, V
da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Como visto, o parcelamento no âmbito do Simples Nacional havia sido rescindido
em 02/2015 e esse era o motivo pelo qual os débitos eram exigíveis no momento da emissão do
ADE em questão.
Entretanto, a exclusão poderia ter-se tornado ineficaz caso a contribuinte houvesse
regularizado os débitos no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência do ADE, conforme previsão
legal expressa no artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720232/2015-73

[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Inicialmente, na manifestação de inconformidade, a contribuinte mencionou que
teria tentado obter um parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses. Esse foi, inclusive
parte do pedido na peça de defesa.
Contudo, é preciso dizer que não se trata da adesão da contribuinte a um
parcelamento. Trata-se de um pedido de parcelamento sem qualquer previsão legal. Neste
sentido, tenho que este pedido é ineficaz para produzir os efeitos se suspensão de exigibilidade
do crédito tributário nos termos do artigo 151, VI do CTN.
O parcelamento no âmbito do Simples Nacional é regulado em norma legal
veiculada pelo artigo 21 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§15.Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos
de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso
dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto no § 3o
deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§16.Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas
mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§17.O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN. (Vide Lei Complementar no 155, de 2016)
§18.Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
[...] – grifei.
Posteriormente, a Lei Complementar no 155/2016 passou a prever um
parcelamento de até 120 (cento e vinte) meses para débitos vencidos até 05/2016:
Art. 9o Poderão ser parcelados em até cento e vinte meses os débitos vencidos
até a competência do mês de maio de 2016 e apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Produção de efeito § 1o O disposto
neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou
não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo,
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720232/2015-73

§ 2o O pedido de parcelamento previsto no caput deste artigo deverá ser apresentado
em até noventa dias contados a partir da regulamentação deste artigo, podendo esse
prazo ser prorrogado ou reaberto por igual período pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional - CGSN, e independerá de apresentação de garantia.
§ 3o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data de seu requerimento e
será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, não
podendo cada prestação mensal ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) para
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 4o Até o mês anterior ao da consolidação dos parcelamentos de que trata o caput, o
devedor é obrigado a calcular e a recolher mensalmente a parcela equivalente ao maior
valor entre:
I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de
prestações pretendidas;
II - os valores constantes no § 3o deste artigo.
§ 5o Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as prestações
devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos
débitos parcelados.
§ 6o Poderão ainda ser parcelados, na forma e nas condições previstas nesta Lei
Complementar, os débitos parcelados de acordo com os §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 7o O pedido de parcelamento de que trata o § 2o deste artigo implicará desistência
compulsória e definitiva do parcelamento anterior, sem restabelecimento dos
parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da primeira prestação.
§ 8o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 9o Compete ao CGSN a regulamentação do parcelamento disposto neste artigo.
O que se verifica, portanto, é que os débitos que estavam exigíveis no momento
da exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional não foram regularizados no trintídio
legalmente previsto.
Na peça recursal, a contribuinte não fez nenhuma menção à regularização dos
débitos em questão. Apenas pugnou pelo reparcelamento dos débitos e a suspensão ou
insubsistência do ADE.
Como visto, com a Lei Complementar 155/2016, poderia ser concedido um
parcelamento de até 120 (cento e vinte) meses para os débitos em questão. Contudo, a concessão
de parcelamento é matéria que extravasa a competência dos julgadores administrativos, bem
como o escopo do presente processo, que trata tão somente da validade e dos efeitos da exclusão
procedida por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 1700433/2015.
Uma vez que não houve a regularização dos débitos que deram azo à exclusão de
ofício e que a contribuinte não trouxe nenhuma outra alegação fora do pedido de reparcelamento
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720232/2015-73

dos débitos, tenho que o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 1700433/2015 deve ser
mantido.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital